Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017867-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL REZENDE BEZERRA - CPF: 065.979.281-80 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017867-34.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gabriel Rezende Bezerra

Recorrida(s):

Havan Lojas de Departamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO (ESCOVA SECADORA) SEIS DIAS APÓS A COMPRA. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso dos autos, o autor adquiriu em 08.05.2022, uma escova secadora no valor de R$379,90, para presentear sua genitora, todavia, quando a genitora do autor foi utilizar o produto pela primeira vez, seis dias após a compra, este apresentou defeito, motivo pelo qual se dirigiu até o estabelecimento comercial da ré no intuito de efetuar a troca, tendo em vista que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia, entretanto, houve recusa quanto à substituição do produto.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Enfim, verifica-se do caso a ocorrência de vício no produto, pois a situação narrada não se confunde com fato do produto, já que não houver qualquer acidente de consumo no caso em apreço, circunstância que corrobora com a inexistência de defeito. Assim, a autora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que responde forma solidária com o fabricante do produto, em consonância com o art. 18 do CDC. Na espécie, a falha da reclamada consiste em não receber o produto e encaminhar a assistência técnica, isso porque o autor pode procurar diretamente a empresa para efetuar o reparo. Nesse sentido caminha a jurisprudência. O comerciante tem a obrigação de intermediar a reparação ou a substituição de produtos nele adquiridos e que apresentem defeitos de fabricação (vício oculto de inadequação), com a coleta em suas lojas e remessa ao fabricante e posterior devolução. STJ. 3a Turma. REsp 1568938-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/08/2020 (Info 678). Ainda sobre o tema: Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. STJ. 3a Turma. REsp 1634851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 (Info 619). Dessa maneira, tendo em vista que não houve o acolhimento do produto e por consequência não houve reparo

, no prazo de trinta dias, cabível a restituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18 § 1o do CDC, conforme a primeira opção requerida pelo autor.”

4.
Quantum indenizatório que merece ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, opino por rejeita as preliminares e OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a reclamada a entregar ao autor outra escova secadora, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; id. Num. 86084686 - Pág. 1. 2. Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 3. Deferir os benefícios da justiça gratuita ao autor em eventual recurso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023